Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU PRESO POR OUTRA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Réu devidamente citado, mas não intimado para audiência de instrução e julgamento por não ter sido localizado no endereço constante dos autos. Revelia decretada em audiência e posterior notícia de custódia antecedente à assentada.
2. A presença do réu à audiência de instrução e julgamento não é essencial à validade do ato, principalmente quando estiver representado por defensor público que tenha comparecido à audiência.
3. Há evidente prejuízo na falta de oportunidade de interrogatório do réu, mas tal nulidade não pode se estender a toda a audiência de instrução, pois a presença de defensor resguardou o contraditório e a ampla defesa ao réu.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.